Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-67.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O gozo de direitos fundamentais pela criança e pelo adolescente perpassa pelo exercício do poder familiar, previsto nos artigos 229 da Constituição Federal; 22 do ECA e 1.630 a 1.634 do Código Civil. Em havendo a dissolução do vínculo afetivo entre os genitores, o gozo de tais direitos encontra mais especificamente na guarda o esteio para sua projeção.
2. A guarda compartilhada, prevista no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, pressupõe a existência de consenso e cooperação entre os genitores, razão pela qual deve ser aplicada após análise das peculiaridades do caso, de modo que seja atendido o melhor interesse do menor envolvido na controvérsia.
3. As provas constantes dos autos revelam que a guarda unilateral materna atende melhor aos interesses prioritários dos filhos, não havendo fundamento para a atribuição da guarda compartilhada, devendo, também, ser mantida a suspensão das visitas presenciais paternas pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
4. Apesar de o requerido ter negado o transtorno pedofílico, há vários documentos nos autos em que ele reconhece a doença, além do estudo psicossocial (Laudo Psicológico) produzido em juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.